Tribunal: TJES
Processo: 5003242-60.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003242-60.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: TIELY PEDRONI HELEODORO DAMIANI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Respeitosamente divirjo do entendimento de V. Excelência, por compreender, tal como a atual orientação do STJ (REsp 1.647.452), que haveria necessidade de comprovação de elementos a ensejarem a configuração do dano moral indenizável, o que não é visto na espécie dos autos, razão pela qual a situação vivenciada deve ser tida como espécie de mero dissabor do cotidiano.

Ainda que a autora estivesse grávida (com cerca de nove semanas de gestação na época dos fatos - vide ID 273902 em comparação com a data do atendimento), tal situação, sem nenhum outro elemento (por exemplo, indicativo de gravidez de risco), não teria força para
afetar o direito da personalidade e interferir intensamente no bem-estar e no equilíbrio psicológico da autora.

Assim,
voto por dar provimento ao recurso, para rejeitar os pedidos iniciais, deixando de condenar a parte recorrente em custas e honorários
.

VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003242-60.2018.8.08.0030

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(a): TIELY PEDRONI HELEODORO DAMIANI

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO PARA ATENDIMENTO EM MESA NEGOCIAL. RECORRIDA QUE SE ENCONTRAVA GRÁVIDA. DESRESPEITO AO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. TEMPO DE ESPERA APROXIMADO DE 1H30MIN, NA PRIMEIRA TENTATIVA DE ATENDIMENTO, E DE 1H20MIN NO SEGUNDO ATENDIMENTO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DOS PREPOSTOS DO RECORRENTE DE QUE A RECORRIDA TERIA QUE SE RESOLVER A QUESTÃO POR MEIO DO 0800. SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE BUSCA A EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. FATOS QUE ULTRAPASSARAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CABÍVEL. VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES E QUE ULTRAPASSA AS BALIZAS DESTA TURMA RECURSAL. MINORAÇÃO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.